Tribunal: TJMT
Processo: 1023312-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023312-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), RONNIE KENPES FERNANDES DA FONSECA - CPF: 702.992.931-49 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), DIRETOR DA PENITENCIARIA CENTRAL DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PROGRESSÃO DE REGIME – LIMINAR CONCEDIDA EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL – ALVARÁ DE SOLTURA CONDICIONADO AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA –
INFORMAÇÕES DA GERÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CAPITAL –
AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

Afigura-se como manifesta coação ilegal o condicionamento do acesso ao livramento condicional à instalação de aparelho de monitoração eletrônica quando o Estado não dispõe deste equipamento, conforme o caso vertente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado com amparo no art. 5o, inciso LXVIII, da CRFB/88, combinado com o artigo 647 do Código de Processo Penal em benefício de RONNIE KENPES FERNANDES DA FONSECA, qualificado, que nos autos da

Execução Penal no 0009058-11.2006.8.11.0042 estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Aduz o impetrante, que o paciente atingiu o requisito objetivo para o livramento condicional desde 22-04-2021 e, após análise do feito, o Juízo da 2° Vara Criminal, na data de 17-12-2021, concedeu o Livramento Condicional - regime semiaberto (113938469 – fl.03).

Ressalta, que foi concedido o livramento condicional ao reeducando, mediante
monitoramento eletrônico
, pelo prazo de 06 (seis) meses, estabelecendo que o período de prova do presente benefício se estenderá até a data do término de cumprimento de sua pena, acaso não haja revogação.

Reclama, contudo, que a Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, deu cumprimento ao alvará de soltura que determina o cumprimento mediante colocação de tornozeleira eletrônica, frente a falta do equipamento.

Anota, que de acordo com a referida certidão negativa, o preso em livramento condicional continuará preso até nova decisão por parte do Juízo da 2° Vara que se encontrava de recesso.

Por essas razões, requereu a concessão de ordem de
habeas corpus
em liminar, inclusive, pugnando pelo direito de progressão de regime ao livramento condicional sem a necessidade do uso da tornozeleira eletrônica, expedindo-se
incontinenti
o competente alvará de soltura em favor do beneficiário. (Id. 113938469 a 113938473)

A liminar vindicada foi deferida pelo Relator Plantonista, Exmo. Sr. Des. Guiomar Teodoro Borges (Id. 113942498).

Prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 113928995).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no Parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Junior, manifestou-se pela manutenção da ordem concedida liminarmente na ementa assim sintetizada: (Id. 115133953)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – PROGRESSÃO DE REGIME – USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – EQUIPAMENTO EM FALTA – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – PELA MANUTENÇÃO DA ORDEM ANTERIORMENTE CONCEDIDA.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de RONNIE KENPES FERNANDES DA FONSECA, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Com efeito, verifico da análise do mérito da presente ação constitucional, que trata-se de matéria recorrente debatida nesta instância e, ademais, nada foi trazido que modificasse o entendimento já exarado, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido em sede de liminar.

Destarte, colaciono as razões apresentadas em sede liminar, de modo a evitar desnecessária tautologia: (Id.113942498)

“[...]
Decido.

No caso em exame, foi reconhecido o livramento condicional do paciente pelo próprio magistrado singular (id.113938469 - Pág. 3)

Lado outro, consta certidão do sistema SEEU, que a ativação de novas tornozeleiras está temporariamente indisponível, conforme informações advindas da gerência de custódia da capital, estando dessa forma impossibilitados de colocar o PPL-
RONNIE KENPES FERNANDES DA FONSECA
em liberdade, porque o alvará de soltura está condicionado ao uso do equipamento de monitoração.

Sabe-se que o monitoramento eletrônico é um mero mecanismo de fiscalização, o qual deve ser adotado quando necessário e adequado, sem prejuízos de outros meios que o juízo possa, eventualmente, se valer para o acompanhamento do cumprimento da reprimenda.

Ocorre que se o Estado, ainda que temporariamente, não disponha de contrato que lhe possibilite a monitoração dos apenados por meio de tornozeleira eletrônica
, não se pode impedir o apenado de usufruir do regime prisional que faz jus, inclusive porque reconhecido pelo próprio magistrado singular
.

Do exposto, afigura-se como manifesta coação ilegal o condicionamento do acesso ao livramento condicional à instalação de aparelho de monitoração eletrônica quando o Estado não dispõe deste.

Posto isso, defere-se o pedido de liminar, para que
o magistrado na origem adeque/implemente o livramento condicional por ele deferido,
independentemente de instalação de aparelho de monitoração eletrônica.

Registra-se que tão logo o Estado disponibilize os equipamentos, naturalmente pode o paciente ser intimado para que se submeta à monitoração eletrônica.

Às providências pertinentes à implementação desta decisão deverão ser adotadas pelo juízo singular.[...]”
(Negritado no original)

Ressai, que o paciente foi colocado em liberdade após o deferimento da liminar, sendo certo que sua permanência no regime fechado se deu exclusivamente pela impossibilidade de instalação da tornozeleira eletrônica.

Outrossim, nas informações prestadas (Id. 113928995), a autoridade coatora colaciona
a cópia do respectivo alvará de soltura e
a decisão, que transcrevo em síntese:
(Id. 113928995-fls.05/08)

“[...]Em tempo e visando dar o cumprimento da decisão proferida em superior instância, já que o magistrado prolator se encontra de recesso forense, DETERMINO o imediato cumprimento da decisão proferida no PEP n. 0009058-11.2006.8.11.0042, cuja cópia está juntada no Id. 73028196 com implementação do livramento condicional, independente da colocação de tornozeleira eletrônica.[...]”

À vista do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam ratifico a liminar [Id.113942498] para,
CONCEDER A ORDEM
, em definitivo, ao paciente
RONNIE KENPES FERNANDES DA FONSECA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022